Tribunal: TJBA
Processo: 8055143-80.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8055143-80.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: RONALDO FELIX BOMFIM

Advogado(s)
:
RENILDO SANTOS DE CARVALHO, WAGNER VELOSO MARTINS

07

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por RONALDO FELIX BOMFIM contra acórdão proferido em sede de agravo de instrumento, no qual o Tribunal de Justiça do Estado da Bahia reconheceu o cumprimento integral da obrigação de fazer, à luz da superveniência da Lei Estadual nº 9.508/2005 e da tese firmada no Tema 494 do STF, declarando a perda do objeto da execução e reformando a decisão de primeiro grau. O embargante alegou a existência de vício no julgado, com a finalidade de rediscutir a aplicação de índice à Gratificação de Atividade Policial (GAP).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, apto a justificar o acolhimento dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, sendo inadmissível sua utilização como meio de rediscutir o mérito da decisão judicial.

O acórdão embargado examinou de forma suficiente os fundamentos da controvérsia, reconhecendo o cumprimento da obrigação de fazer com base na legislação superveniente e na tese vinculante do STF (Tema 494), afastando a necessidade de nova análise sobre o índice aplicado à GAP.

Inexistem omissões, contradições ou obscuridades no julgado, sendo evidente que o recurso tem nítido caráter infringente, o que descaracteriza a função integrativa dos embargos de declaração.

Não se aplica, no caso, a multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, mas registra-se advertência quanto à reiteração de impugnações desprovidas dos vícios legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não constituem meio hábil para rediscutir o mérito do acórdão recorrido.

O reconhecimento do cumprimento integral da obrigação de fazer com base em legislação superveniente e tese vinculante afasta a existência de vício sanável por embargos de declaração.

A ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material torna incabível a utilização dos embargos de declaração como sucedâneo recursal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, Embargos de Declaração nº 8026669-36.2023.8.05.0000, Rel. Desa. Lisbete Maria Teixeira Almeida C. Santos, Segunda Câmara Cível, j. 14.05.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do(a) Relator(a), adiante registrado.

Sala das Sessões, documento assinado de forma eletrônica.

PRESIDENTE

ZANDRA ANUNCIAÇÃO ALVAREZ PARADA

Juíza Substituta de Segundo Grau - Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA